Tribunal: TJDFT
Processo: 0703094-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDOR. BENS. LOCALIZAÇÃO. CNIB – CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROVIMENTO 39/2014 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ORDENS JUDICIAIS. PUBLICIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina a localizar bens do devedor, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos.
- Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”.
-AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.